Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000028-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX DIAS DE QUEIROZ - CPF: 053.563.761-62 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MATEUS MUELLER EICH - CPF: 083.003.731-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO HENRIQUE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. W. N. - CPF: 092.187.071-08 (VÍTIMA), IVAN GELIO - CPF: 019.082.631-21 (VÍTIMA), J. P. G. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000028-65.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALEX DIAS DE QUEIROZ
IMPETRANTE: ALEX DA CRUZ CORDEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– SEQUESTRO QUALIFICADO [PELO SOFRIMENTO IMPINGIDO ÀS VÍTIMAS], ROUBO MAJORADO [EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES, DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO], DANO QUALIFICADO [COM EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL], TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR –
PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE DO DELITO E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – TESE QUE NECESSITA DA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM NÃO TER O PACIENTE PARTICIPADO DOS ATOS EXECUTÓRIOS CONTRA AS VÍTIMAS E DE SE TRATAR DE RÉU PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ESPECIAL O MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de autoria e/ou participação em sede de
habeas corpus
dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A despeito da gravidade dos crimes imputados ao paciente, a prova pré-constituída revela que ele, aparentemente, não possuía o poder de comando sobre a conduta dos demais investigados, e tampouco praticou os atos executórios em desfavor das vítimas, uma vez que, em tese, apenas teria transportado os agentes ao local do crime e lhes fornecido combustível, de modo que se apresenta injustificável o fundamento relacionado a periculosidade manifesta de sua conduta.

Ausente indicativo concreto a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sobretudo em razão de sua primariedade, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000028-65.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEX DA CRUZ CORDEIRO

PACIENTE: ALEX DIAS DE QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas

Corpus
impetrado em favor de ALEX DIAS DE QUEIROZ, contra

ato comissivo do Juízo da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos PJE n. 1011596-74.2022.811.0045,

que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 148, §2o; 157, §§2o, II, V e 2o-A, I; e 163, parágrafo único, II, todos do Código Penal; 33, da Lei 11.343/2006; e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [sequestro e dano qualificados, roubo majorado, tráfico de drogas e corrupção de menor].

O impetrante sustenta que:
1)

não há elementos suficientes acerca da participação do paciente nos crimes pelos quais está sendo investigado, uma vez que – como ‘motorista de aplicativo’ – somente realizou o transporte dos demais coacusados e, em momento posterior, entregou-lhes um galão de gasolina para abastecer o automóvel de um deles;
2)
não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia preventiva;
3)
é possível a concessão da liberdade provisória ao paciente, sobretudo em razão de seus predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 154428676].

A liminar foi
indeferida
pelo Plantonista, Des. Paulo da Cunha, durante o recesso forense [doc. digital n. 154445191].

O juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 154514575].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 155064669].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000028-65.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
ALEX DIAS DE QUEIROZ,
por ordem do
Juízo Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, nos autos PJE n. 1011596-74.2022.811.0045.

Os autos mostram que em 22 de dezembro de 2022, o Delegado de Polícia, Paulo César Branbilla Costa, representou pela prisão preventiva do paciente e de outro coinvestigado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos
148, §2o; 157, §§2o, II, V e 2o-A, I; e 163, parágrafo único, II, todos do Código Penal; 33, da Lei 11.343/2006; e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Valho-me do relatório elaborado pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos e da prisão do paciente,
verbis
:

“
[...] Chegou ao conhecimento desta Delegacia de Polícia, através do APFD 100.3.2022.20255, que a Polícia Civil teria prendido em flagrante as pessoas de Mateus Mueller Eich e ALEX DIAS DE QUEIROZ, pelo cometimento dos crimes de SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÃNCIA INFLAMÁVEL, TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, tendo como vítima as pessoas de IVAN GELIO, ROSEANE SOARES GELIO, MATEOS LEOPOUDO W. NETO e JULIA PEREIRA GELIO, crimes esses cometidos de forma extremamente grave, de forma maquiavélica e violenta.

Segundo as informações coletadas nos autos, conforme noticiado no b.o 2022.351013, os policiais teriam tomado ciência de um roubo cometido no bairro Bandeirantes nesta cidade de Lucas do Rio Verde, tendo sido acionados pelas vítimas, que teriam narrado o roubo da seguinte forma:

'QUE, na noite de ontem estava com sua esposa e sua filha na sala de sua casa por volta das 21h, com a porta da sala aberta, e seu enteado no quarto, foram vítimas de 03 indivíduos que entraram em sua casa, o que entrou à frente já entrou com uma arma em punho, sendo uma arma escura, sem tambor, acredita que seja pistola, pois não conhece de arma, o outro cara, mais alto deles, com olhos grandes, esbugalhados, também estava armado, com uma arma do mesmo jeito, que aparentemente era de plástico, pois ele a manuseava com facilidade, e ela parecia ser bem leve, ele a mantinha mais na cintura, tanto é que, depois de ter pego a faca, ele não pegou mais a tal arma, e fazia uso da faca de um jogo de facas de churrasco dali da casa que ele havia pego, para o amedrontar, dizia que o depoente era policial, queria arma, ameaçava cortar sua orelha e esfregar na cara das crianças, por duas vezes esfregou a costa da faca em seu pescoço, dizia que era acostumado a fazer aquilo, que não era a primeira, que ele ia lhe matar, e que iam se encontrar no inferno; QUE, um dos assaltantes, o que lhes tomou as alianças dos dedos, era o assaltante de cor morena, como o outro "zoiúdo"; QUE, durante o roubo, levaram arma na cabeça de sua esposa, e a obrigaram a abrir o aplicativo do banco, e foram eles mesmos que fizeram pix, segundo constatado depois, o pix foi feito pro nominal KAIO, que é o cara de olhos esbugalhados;
QUE, ali na casa, durante o roubo, eles falavam ao telefone com alguém por nome de ALEX, inclusive, numa ligação, estavam em viva voz, e esse Alex dizia "não faz isso, não faz isso", depois ouviu eles pedindo ao tal Alex carregador de bateria para celular Samsung, e ele dizia que só tinha de iphone
; QUE, depois de todo o ocorrido, conforme já narrado por sua esposa e pelas crianças, em que foram colocados no porta malas a marrados, com pés e mãos para trás, e ainda com mangueira de água e fios da extensão por todo o corpo, o carro saiu, deu para perceber que pararam em algum lugar aqui na cidade, onde ouviram batidas da porta, e logo saíram, pouco adiante pegaram uma estrada de chão, onde o carro atolou, tentaram ir pra frente e pra trás, e não ia, ate que por fim conseguiram desatolar, andaram mais alguns metros, pararam, ouviram uma voz, e barulho de galão, foi nessa hora que abasteceram , sua esposa apavorou, pensando que iam tocar fogo no carro com os dois dentro do porta malas, mas a acalmou, pois ouviu o barulho da gasolina indo pro tanque; QUE, pouco antes, no momento em que o carro tinha atolado, sua esposa começou a passar mal, pois eles estavam fumando alguma coisa, e vinha pra dentro do carro, pediu ajuda, eles ficaram bravos, falava que ela podia morrer, por fim eles resolveram abrir, e viram que o porta malas estrava destrancado, pois o depoente tinha conseguido abrir, ficaram bravo, o depoente disse que não tinha aberto nada, e devia ter sido eles mesmos que bateram sem querer na alavanca, e tinha aberto, eles sacudiram sua esposa pra ver se ela não tinha desmaiado, e fecharam o porta malas novamente; QUE, ao saírem dali, logo pegaram o asfalto, deduziu que iam passar pelo pedágio, e falou com sua esposa que era a oportunidade de conseguirem escapar, eis que temiam que seriam mortos, pois no trajeto os ouviam conversando, alguém deles perguntou o que iriam fazer com o depoente e com sua esposa, e disseram que iam desová-los em Cuiabá; QUE, eles falavam com alguém ao celular, e diziam que às 04h da manha estariam lá, no lugar onde, aparentemente alguém tinha mandado a localização de onde eles deveriam levar o carro, e "falavam que o valor de 15 mil já estava acertado"; QUE, quando o carro parou, imaginaram que era no pedágio, como sua esposa tinha conseguido soltar os braços, e conseguido lhe soltar, e tinham conseguido destravar o porta malas, o abriram, o depoente praticamente jogou sua esposa para fora, e ao descer depressa, eles já o viram pelo retrovisor, ao ver que eles estavam engatando marcha para dar ré, teria conseguido puxar sua esposa às pressa para o lado senão eles iriam passar por cima dela; QUE , eles deram ré, e saíram em alta velocidade sentido a esta cidade de Lucas do Rio Verde, e o medo foi deles retornarem ate sua casa e fazer algum mal a seus filhos, conseguiram contato com a PM, eles foram até lá buscá-los, e no retorno pra cidade, viram um fogo numa estrada vicinal, entraram nessa estrada e constataram que era seu veículo, que eles tinham abandonado e tocado fogo; QUE, nisso uma outra viatura já tinha ido até sua casa, resgatado as crianças e levado ate a casa de um familiar; QUE, como um dos celulares roubados, dava para localizar, teria buscado pelo computador, na empresa, foi pra casa de seu cunhado, de onde conseguiu verificar que o celular estava dando ao fundo da empresa Cargil, perto da BR, passou a informação pra PM, inicialmente disseram que iam até lá, logo informaram que o lugar estava fechado e eles não tinham ordem judicial para entrar; QUE, diante de sua insistência, em que constatou que o celular estava ativo, e o estavam usando para fazer pix, eles o mandaram ir até lá, que logo em seguida estariam indo também; QUE, ao chegar onde dava a localização, constatou que se tratava da empresa Cargil, com portão, na parte interna tinha seis casas e dava localização na sexta casa, os PMs chegaram ate ali, foram ate o portão, como estava com cadeado, disseram que não podiam entrar e o orientaram a vir na delegacia da polícia civil pela manhã, que a polícia civil daria continuidade no trabalho; QUE, nesta manhã, logo cedo se dirigiu ate esta delegacia, e na mesma hora já começou a correria, conseguiram bloquear os pix que havia sido feito,
poucos minutos depois já tinham pego um dos assaltantes, e ate a hora do almoço já tinham pego todos os envolvidos, inclusive, o tal Alex, que passou a saber que se trata de um Uber que deu suporte para eles no roubo e foi esse nome que ouviram ali na casa, bem como na conversa deles ao telefone no carro, já os levando presos no porta malas
; QUE, de tudo o que foi levado, o pior de tudo foi a perda do veículo, Honda Civic, de cor branca, placa ONT2H09, avaliado em 70 a 80 mil, que eles tocaram fogo, e do qual não possuem seguro; QUE, na casa onde estava dando o sinalizador foi recuperado o celular de sua esposa, e com os demais envolvidos, foram sendo recuperados as demais coisas, inclusive, seu relógio Mormai de pulseira de cor marrom, mas não é original, avaliado em cerca de R$100,00, que estava no braço de um dos assaltantes; QUE, não foram agredidos fisicamente em nenhum momento, apenas foram colocados no porta malas de qualquer jeito, e se porventura possuem alguma lesão, talvez seja nas costas de sua esposa, do momento em que ela caiu no asfalto, ao sair do porta malas; QUE, no reconhecimento formal nesta delegacia, RECONHECEU SEM VACILAR KAIO HENRIQUE DE SOUZA como sendo ele o assaltante de olhos esbugalhados, era o moreno, mais alto deles, e que estava com uma arma preta, aparentando ser de plástico, e era ele que fazia uso da faca para o amedrontar, e RECONHECEU SEM VACILAR MATEUS MUELLER EICH, como sendo o assaltante moreno, que lhes arrancou as alianças, e foi ele que enrolou a mangueira em volta do corpo do depoente, depois de já ter sido amarrado com as mãos para trás e foi ele que enrolou todo o corpo de sua esposa com o fio da extensão; QUE, reconheceu ainda como sendo seu, o relógio recuperado, da marca Mormai, que segundo consta foi apreendido no braço do tal Kaio, para o qual foram feitos os pix e com ele também foi recuperado o celular de seu enteado".

Assim sendo, tendo notícias do acontecido, a Polícia Civil saiu em busca dos assaltantes, chegando, em um primeiro momento, na pessoa de PEDRO OTÁVIO DE ARAÚJO CORREIA, menor de idade, que estava em posse de um aparelho celular da vítima, roubado na noite anterior.

Logo após, os policiais descobriram a residência de KAIO HENRIQUE DE SOUZA, outro menor de idade, que também foi localizado com objetos roubados da casa (relógio da vítima e celulares);
em seguimento, os agentes também localizaram a casa do "Uber" que teria dado apoio aos ladrões, a pessoa de ALEX DIAS DE QUEIROZ. Nota-se, inclusive, que este confessou que teria levado os assaltantes até o local e que teria comprado combustível a eles, conforme vídeos juntados aos autos
. Por fim, em uma última residência, foi localizado MATEUS MUELLER EICH, que também estava em posse de bens da vítima (joias), sendo encontrados, ainda, em seu poder, porções de substâncias entorpecentes, juntamente com valores em moeda nacional [...]”
(doc. digital n. 154428682).

No que tange à insuficiência de provas quanto ao envolvimento do paciente nos crimes, o pedido não comporta acolhimento.

Ao reverso do alegado na impetração, vê-se que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência dos delitos que lhe foram imputados na denúncia e a possibilidade de ter auxiliado os demais agentes na prática delituosa.

Os policiais civis ouvidos extrajudicialmente – LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO e JOÃO CLÉBERSON RODRIGUES SOARES – confirmaram que o paciente, quando foi preso, confirmou ter feito, num primeiro momento, a condução dos demais coinvestigados para o mesmo bairro onde se situava a residência das vítimas. Além disso, relatou que, mais tarde da noite, teria levado para eles um galão de gasolina, em uma estrada de chão localizada na área rural do município, sob o pretexto de que o veículo deles estava sem combustível. Por fim, revelou ter novamente buscado os agentes e tê-los deixado em bairros diversos no centro de Lucas do Rio Verde/MT.

Além disso, as vítimas narraram que, durante a empreitada criminosa, ouviram os assaltantes conversando com diversos interlocutores pelo telefone, sendo que uma dessas pessoas se chamava ‘ALEX’ [nome do paciente]. Relataram também que os agentes pediam instruções para ALEX e também lhe informavam sobre ‘horários de chegada’ e ‘destino final’ que estariam planejando após a prática delituosa. Por fim, disseram que ALEX ainda tentou intermediar com os assaltantes sobre a conduta deles, dizendo as palavras: “não faz isso, não faz isso!”, além de solicitarem para ele que precisavam de carregadores de celular.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, faz-se necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício,
verbis
:

“[...] Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 723.105/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

“[...] A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime pelo qual está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu [...]”
(TJMT, N.U 1000315-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Em relação à decretação da prisão preventiva, verifico que o juízo mostrou a necessidade dela para garantir a
ordem pública
, consubstanciado na
gravidade dos crimes
imputados ao paciente, por
conveniência da instrução criminal
e para a
aplicação da lei penal
, em razão da reiteração delitiva dele.

Para melhor elucidação dos fundamentos utilizados, transcrevo excerto da decisão objurgada,
verbis
:

[...] a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.

Neste contexto,
delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual dos flagranteados de verem-se soltos
.

Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral e deve ser os investigados presos preventivamente
.

A prisão preventiva também se encontra amparada na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que há necessidade de evitar o risco de que os flagranteados empreendam fuga, visto que há notícias de que são voltados a vida criminosa
.

Por fim, vale ressaltar
a periculosidade em concreto do agente, uma vez que cometeu delito grave em companhia de outros comparsas, com graves ameaças às vítimas, com aparato bélico e cortante, causando terror naquela localidade
.

Outrossim,
a forma violenta como as vítimas foram abordadas coloca em xeque a paz social e a segurança pública dos cidadãos
, sendo necessária uma repreensão estatal de imediato, a fim de serem coibidas condutas criminosas, principalmente as que envolvam violência contra a pessoa.

[...] a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de ALEX DIAS DE QUEIROZ e MATEUS MUELLER EICH, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011”
(doc. digital n. 154428682).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Não obstante a presença do
fumus comissi delicti
, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou,
com base em elementos de provas existentes nos autos
, a necessidade da medida extrema.

De fato, pelas provas produzidas no caderno processual é possível verificar que há indícios do envolvimento do paciente nos crimes pelos quais está sendo investigado; contudo, não há elementos suficientes para afirmar que ele participou ativamente dos atos de violência e grave ameaça cometidos pelos demais investigados.

Em sede policial, todas as vítimas foram seguras ao narrar e reconhecer os 3 (três) responsáveis pelo assalto ocorrido no interior do imóvel e também os culpados pelo sequestro de duas delas, porém, percebe-se que nenhum dos identificados se tratava do paciente. Além disso, evidenciou-se pelas provas produzidas ter ele fornecido auxílio para os demais agentes, conduzindo-os à cena do crime e provendo-lhes com o combustível que utilizaram para incendiar o veículo dos ofendidos.

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a segregação cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não basta o juiz dizer que a prisão visa “
coibir condutas criminosas”
e, menos ainda, de que a conduta “
coloca em xeque a paz social e a segurança pública dos cidadãos”
.

Tratando-se de medida excepcional, cabe ao magistrado demonstrar que, no caso específico, – pelas particularidades do
modus operandi
do crime ou pelas condições pessoais do agente –, que a prisão preventiva atende suas finalidades de acautelamento da ordem social e/ou regularidades e efetividade do processo, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

Ao reverso do fundamento utilizado pelo juízo singular, infere-se que o paciente supostamente praticou condutas acessórias e prestou, em tese, auxílio logístico aos demais agentes, não sendo o responsável, em nenhum momento pelos atos executórios, de modo que é inviável atribuir-lhe a mesma periculosidade que foi conferida aos demais coacusados.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA [...] ALEGADA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENCARCERADO PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS,
E QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA
[...] ORDEM CONCEDIDA – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Sendo possível assentar que o paciente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima do roubo, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais
, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada pronta e efetivamente pela polícia militar,
não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva outrora decretada, máxime quando evidenciada na impetração, a verossimilhança do contexto mitigador da gravidade dos fatos utilizada como base para a edição do decreto prisional preventivo
[...]”
(N.U 1015281-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).

“
HABEAS CORPUS – ART. 157, §2o, INC. II E V E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO PRIMÁRIO, EXERCENTE DE TRABALHO LÍCITO E SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, QUE,
APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA
– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS SEVERAS À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo majorado é de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada
está a desproporcionalidade da medida extremada em relação ao paciente, pois é primário, exercente de trabalho ilícito
(empresário no ramo de transportes e agenciamento de cargas),
sem outros registros penais e a prova pré-constituída revela que, aparentemente, não agiu diretamente na prática do delito patrimonial
[...],
o que está a sugerir que não se trata de pessoa de alta periculosidade
, apresentando-se, dessa forma, suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de ultima ratio da prisão preventiva. Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP)”
(N.U 1015690-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021).

De mais a mais, também não se sustentam os fundamentos da custódia cautelar relacionados à
conveniência da instrução criminal
e para a
aplicação da lei penal
.

A despeito de o juízo baralhá-los com outro pressuposto da prisão preventiva, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos.

Isso porque em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais deste Sodalício (SIAP) não verifico nenhum outro registro em seu desfavor, de modo que a sua
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal [...]
Ainda que não sejam garantidoras do direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de a paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Precedentes
”
(HC 471.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo ser conveniente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – em especial o uso de tornozeleira eletrônica –, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
ALEX DIAS DE QUEIROZ
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer
mensalmente
no juízo de seu domicílio, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca, por mais de 4 (quatro) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

e)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

f)
monitoração eletrônica por tornozeleira
”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
ALEX DIAS DE QUEIROZ
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023